Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
2. A Portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
3. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
4. Diante dos legítimos interesses em conflito (favorecimento da ressocialização do preso, de um lado; e coibição da interlocução entre grupos criminosos, de outro lado), mostra-se desproporcional e irrazoável a vedação de visitação a mais de um detento, quando a visitante é irmã do recorrente e tem outro irmão também preso, de maneira que, não havendo dados concretos que impeçam a visita esta deve ser concedida.
5. Recurso provido.